Tribunal: TCU
Processo: 017.106/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7791/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.106/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carla Nascimento Silva (XXX.525.057-XX); Ana Paula Nascimento Silva (XXX.225.967-XX); Claudia Aparecida Ferreira da Silva Magalhaes (XXX.786.837-XX); Deise Ferreira Silva de Carvalho (XXX.658.077-XX); Denise Ferreira Silva dos Santos (XXX.700.887-XX); Ivanete dos Santos Monteiro (XXX.187.597-XX); Margarete Gomes de Souza (XXX.788.284-XX); Sandra Nazareth de Souza Franca Ribeiro (XXX.675.807-XX); Silvana Souza da Silva (XXX.392.437-XX); Simone Marques de Souza (XXX.503.944-XX); Susana Maria de Souza Silva (XXX.871.217-XX); Suziane Ferreira de Souza (XXX.652.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.